Tribunal: TJES
Processo: 5019715-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019715-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR CESTARI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS
JUNTADAS
AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Na espécie, os documentos juntados pelo agravante revelam incompatibilidade com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO CEZAR CESTARI
contra a r. decisão (id. 53793395) que, nos autos da
ação de indenização
,

ajuizada

em face da
FUNDACAO RENOVA
E OUTROS
,
indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 11518759) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 12094486 e 12174790, pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA
e pela
VALE S.A,
respectivamente, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019715-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR CESTARI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO CEZAR CESTARI
contra a r. decisão (id. 53793395) que, nos autos da
ação de indenização
,

ajuizada

em face da
FUNDACAO RENOVA
E OUTROS
,
indeferiu a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 11518759) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 12094486 e 12174790, pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA
e pela
VALE S.A,
respectivamente, pelo desprovimento.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada deve ser mantida.

Dos documentos juntados pelo agravante em id. 11518761, id. 11518762 e 11518763, extrai-se que é servidor público, exercendo cargo de agente administrativo, e recebe salário líquido aprox. de R$ 4.997,38 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Tais informações, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Por fim, não passa despercebida a alegação trazida nas contrarrazões de id. 12094486, que “
os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios chamam atenção por serem
genéricos
e
abusivos
, impedindo que a parte autora desista da ação – a não ser que arque com honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa que perfaz o elevado montante de R$ 546.000,00
” (grifei)
, o que é corroborado pelo documento de id. 43578190 dos autos originários.

E, ainda, a constatação pelo d. Juízo
a quo
acerca da “
identificação do elevado número de demandas judiciais patrocinadas pelo mesmo advogado dos presentes autos - aproximadamente 209 pelo filtro do PJE - em que se observa a constante formulação do pedido de gratuidade de justiça, sem a apresentação da documentação hábil que comprove a efetiva necessidade do benefício e, além disso, a recorrência à formulação de pedidos de dilação de prazo em tais processos,
o que pode indicar possível prática de litigância predatória,
destinada a sobrecarregar o Judiciário e a postergar decisões de mérito, podendo sujeitar a parte autora e seu patrono às sanções processuais cabíveis, inclusive a caracterização de litigância predatória nos termos da Recomendação 159/2024 do CNJ, com as consequências legais aplicáveis.”

Diante disso, em atenção à Recomendação CNJ Nº 159/2024,
remeta-se cópia dos autos deste agravo de instrumento, bem como dos autos originários ao d. Ministério Público, para apuração de eventuais irregularidades e adoção das medidas cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019715-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIO CEZAR CESTARI

AGRAVADAS:
FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA, VALE S/A, SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Importante sempre lembrar que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, trata-se de pedido feito por agente administrativo, cujos proventos líquidos auferidos alcançam o valor de R$ 4.997,38 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Assim, considerando que a renda auferida pelo recorrente corrobora ainda mais a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida para conceder a benesse concedida.

Por fim, no tocante à conclusão do E. Desembargador Relator sobre a alegada litigância predatória, convém fazer uma distinção entre referido termo e a chamada litigância de massa, a qual ocorre em situações repetitivas e que envolve um grande número de envolvidos, situação característica dos autos de origem, dado o grande impacto do dano ambiental notoriamente ocasionado pelas recorridas.

Não se desconhece que o Tema Repetitivo n. 1198 do Colendo Superior Tribunal de Justiça delineará as circunstâncias capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo sem configurar a abusividade na litigância, contudo, necessário analisar cada caso concreto com cautela, sob pena de obstaculizarmos o acesso à justiça.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em divergir do entendimento constante do voto de relatoria, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, sem remessa dos autos à autoridades competentes para apuração de litigância predatória.

É como voto.

Vitória/ES, 14/04/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora